Tribunal: TJDFT
Processo: 0703784-09.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. OFERTA DE ALIMENTOS. OBSERVÂNCIA. FIXAÇÃO. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DOS GENITORES. DESPESAS DO ALIMENTANDO. PENSIONAMENTO ADEQUADO. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (§1o do art. 1.694 do Código Civil).
2. A verba alimentar deve promover ao alimentando um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras dos alimentantes para tal desiderato.
3. Ponderando a capacidade contributiva de cada genitor e os gastos inerentes à idade da alimentanda, revela-se adequada a manutenção dos alimentos no percentual de 20% dos rendimentos brutos estabelecido na sentença, por estar em consonância com a realidade em que as partes estão inseridas e atender ao bem-estar e desenvolvimento da menor.
4. Quanto ao prequestionamento da matéria, se devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.
5. Apelação conhecida e não provida.